Tribunal: STF
Processo: HC 272273
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE RECURO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 225.475, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão da ausência de flagrante ilegalidade na manutenção do feito e da prisão do agravante. 
2. A defesa alegou nulidade na citação por edital e na qualificação indireta do agravante, além de ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação por edital e na qualificação indireta do agravante; e (ii) saber se há ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do agravante, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital foi realizada em conformidade com o art. 361 do Código de Processo Penal, após diligências razoáveis para localização do agravante, incluindo consultas a bancos de dados disponíveis e tentativas de contato com familiares, sendo constatado que o agravante havia se evadido para outro estado. 
5. A qualificação indireta do agravante foi realizada com base em informações fornecidas por familiares e testemunhas, sendo suficiente para sua identificação física, conforme os arts. 41 e 259 do Código de Processo Penal. 
6. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na periculosidade concreta do agente, considerando sua fuga após o crime, a prisão em flagrante por outro delito e a existência de outro registro criminal em seu desfavor. 
7. A contemporaneidade da prisão preventiva foi demonstrada pela permanência do agravante foragido por anos e pela prisão em flagrante por outro delito, evidenciando o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública. 
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. A citação por edital no processo penal é válida quando precedida de diligências razoáveis para a localização do réu, conforme o art. 361 do Código de Processo Penal. 
2. A qualificação indireta do acusado, baseada em informações que permitam sua identificação física, é suficiente para a deflagração da ação penal, nos termos dos arts. 41 e 259 do Código de Processo Penal. 
3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a periculosidade do agente, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando insuficientes para tais fins. 
4. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à necessidade da medida cautelar, e não ao momento da prática do delito.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposta nulidade processual.
Alega “nulidade da citação por edital” por “qualificação errônea, ausência de esgotamento das diligências e violação ao devido processo legal”. Aponta, ainda, “audiência realizada antes do transcurso do prazo editalício” e suposta “nulidade da produção antecipada de provas sem fundamentação concreta”. Argumenta, também, acerca da “ilegalidade da prisão preventiva” por “ausência de contemporaneidade [e] premissa falsa de fuga”. Advoga, por fim, pela “suficiência de medidas cautelares”. Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se: 
O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com distribuição a uma das Turmas deste Supremo Tribunal Federal; 
A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou suspender o mandado de prisão expedido nos autos da ação penal nº 0000263-94.2009.8.06.0124, determinando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; 
Subsidiariamente, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas por este Supremo Tribunal ou pelo juízo de origem; 
A requisição de informações à autoridade apontada como coatora e, após, a oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
No mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, especialmente a audiência realizada antes do prazo editalício, a produção antecipada de provas e os atos decisórios dependentes da citação inválida;
Ainda no mérito, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, contemporaneidade e necessidade cautelar, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; 
Caso o presente habeas corpus não seja conhecido por qualquer razão processual, requer-se, desde já, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade demonstrada; 
A comunicação urgente da decisão ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e ao Juízo da Vara Única da Comarca de Milagres/CE, para imediato cumprimento. 
Requer-se, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em nome de Francisco De Assis Fernandes De Abrantes, OAB/PB nº 21.244, sob pena de nulidade.”

É o relatório, DECIDO.
 
Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao RHC nº 270.853, anteriormente interposto neste Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao recurso ordinário com os seguintes fundamentos: i) “é permitida a citação editalícia, uma vez infrutífera a diligência negativa no endereço constante dos autos”; ii) “eventual exame da pretensão defensiva, tanto no que se refere  à inexistência de fuga, quanto à ausência de esgotamento das diligências necessárias para a localização do recorrente ou à sua impossibilidade em decorrência de erro de identificação, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos”; iii) “as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo”; iv) “não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra”; v) supressão de instância quanto à “arguição de nulidade da produção antecipada de provas”; vi) “a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa”; vii) “a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos”; viii) “impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório”; e ix) “insuscetibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou de revisão criminal”. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele recurso ordinário em habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 225.475. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do RHC nº 270.853, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:  

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)
 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente